Tribunal: STF
Processo: RE 1525099
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BLOQUEIO DE VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM O TEMA Nº 743 DA DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALORES DO FPM RETIDOS. DÉBITOS FISCAIS DA CÂMARA DOS VEREADORES. RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO. TEMA 743/STF. DISTINGUISHING. FORMA ESPECIAL DE COBRANÇA, NÃO DE SANÇÃO. ART. 160, § 1º, I, DA CF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Município de Tacaimbó/PE em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, porque entendeu que, existindo descumprimento da obrigação legal de recolhimento das contribuições previdenciárias pelo Poder Legislativo local, é legítima a retenção de valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM pela União. 



    2. O Município, como pessoa jurídica de direito público, possui responsabilidade jurídica uma. A Câmara dos Vereadores, por seu turno, não detém personalidade jurídica para responder por obrigações tributárias, ainda que tenha sido a responsável pelo inadimplemento de suas obrigações fiscais. Uma vez que não existe uma relação jurídica entre a União, responsável pelos repasses do FPM, com a Câmara do Vereadores, é com Poder Executivo municipal que o ente federal se relaciona. 



    3. A retenção de parcela do FPM não caracteriza uma sanção, mas um meio de cobrança da União, porque não pode exigir diretamente da Câmara dos Vereadores. Veja-se, inclusive, que será o Município o responsabilizado na hipótese de eventual execução fiscal de débitos oriundos do órgão legislativo. 



    4. Não se desconhece que o STF, ao apreciar o RE 770.149, fixou a seguinte tese jurídica: ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras’ (Tema 743). Tal entendimento não impede que o Poder Executivo municipal responda pelas dívidas tributárias do Poder Legislativo, desde que não seja obstada a expedição de certidão de regularidade fiscal em favor da edilidade. 



    5. O art. 160, § 1º, I, da CF, dispõe expressamente que não há impedimento para que a União condiciona a entrega de recursos públicos ao Município, decorrentes de repartição de receitas tributárias, ao pagamento de seus créditos. Ou seja, é uma forma especial de cobrança prevista na própria Constituição Federal. 



    6. Deve ser mantida a sentença que reconheceu a impossibilidade de liberação dos valores retidos do FPM em decorrência de débitos que, ao cabo, são do Município. Precedente da 2ª Turma, em sua composição ampliada: Processo 0000232-63.2022.4.05.8310, Relator Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, julgado em 31/07/2023. 



    7. Os honorários advocatícios arbitrados na sentença (10% sobre o valor atualizado da causa, este estabelecido em R$ R$ 38.228,78 ) devem ser majorados em 10% do montante fixado pelo Juiz do 1º grau, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    8. Remessa necessária e apelação improvidas.” (e-doc. 14).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 19).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violado o art. 5º, inc. XLV, da Constituição da República. 



    3.1 Sustenta que, devido ao princípio da intranscendência das sanções, não poderia ter sido realizada a retenção de valores do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para cumprimento da obrigação de pagamento de contribuições previdenciárias devidas pela Câmara municipal, conforme já decidiu o Supremo Tribunal ao apreciar o Tema RG nº 743. 



    3.2 Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, julgar procedente a ação, como fim de determinar a devolução dos valores retidos do FPM (e-doc. 22).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, observa-se não haver nenhum dos óbices ao seguimento do apelo extremo apontados nas contrarrazões. Isso porque o recurso está devidamente fundamentado, inclusive quanto à existência de repercussão geral, e versa sobre a ocorrência de ofensa ao princípio constitucional da intranscendência das sanções, que foi devidamente prequestionada.



    6. No mais, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão referente ao julgamento da apelação:



    “O Município, como pessoa jurídica de direito público, possui responsabilidade jurídica uma. A Câmara dos Vereadores, por seu turno, não detém personalidade jurídica para responder por obrigações tributárias, ainda que tenha sido a responsável pelo inadimplemento de suas obrigações fiscais. Uma vez que não existe uma relação jurídica entre a União, responsável pelos repasses do FPM, com a Câmara do Vereadores, é com Poder Executivo municipal que o ente federal se relaciona. 



    O fato de o Poder Legislativo possuir CNPJ ou autonomia financeira para gerir suas obrigações financeiras em nada altera a ausência de personalidade jurídica própria. A Câmara dos Vereadores compõe a estrutura administrativa municipal (art. 41, III, do Código Civil). O CNPJ é mero cadastro, cuja finalidade é auxiliar a fiscalização tributária, não atribuindo a seu possuidor personalidade jurídica. 



    Logo, a retenção de parcela do FPM não caracteriza uma sanção, mas um meio de cobrança da União, porque não pode exigir diretamente da Câmara dos Vereadores. Veja-se, inclusive, que será o Município o responsabilizado na hipótese de eventual execução fiscal de débitos oriundos do órgão legislativo.



    Sobre a questão, não se desconhece que o STF, ao apreciar o RE 770.149, fixou a seguinte tese jurídica: ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras’ (Tema 743). Tal entendimento, registre-se, não impede que o Poder Executivo municipal responda pelas dívidas tributárias do Poder Legislativo, desde que não seja obstada a expedição de certidão de regularidade fiscal em favor da edilidade. 



    Nessa linha, o art. 160, § 1º, I, da CF, dispõe expressamente que não há impedimento para que a União condiciona a entrega de recursos públicos ao Município, decorrentes de repartição de receitas tributárias, ao pagamento de seus créditos. Ou seja, é uma forma especial de cobrança prevista na própria Constituição Federal. " Não havendo controvérsia sobre o débito (contribuições previdenciárias) contraído pelo órgão municipal, tem a União o direito, constitucionalmente garantido, de reter os valores das cotas devidas ao município autor do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), para recebimento de seus créditos " (Processo 0000232-63.2022.4.05.8310, Relator Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 2ª Turma, em sua composição ampliada, julgado em 31/07/2023). 



    Deve ser mantida, portanto, a sentença que reconheceu a impossibilidade de liberação dos valores retidos do FPM em decorrência de débitos que, ao cabo, são do Município. 



    Os honorários advocatícios arbitrados na sentença (10% sobre o valor atualizado da causa, este estabelecido em R$ 38.228,78 ) devem ser majorados em 10% do montante fixado pelo Juiz do 1º grau, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária e à apelação." (e-doc. 14, p. 2-3).



    7. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 743 do ementário da Repercussão Geral, RE nº 770.149/PE, assentou que é possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara municipal do mesmo ente tem débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Nesse sentido, confira-se a ementa do Tema RG nº 743:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 743. DIREITO FINANCEIRO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. INSCRIÇÃO CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES. 1. A autonomia financeira dos Poderes veda limitação de despesas por outro Poder conforme decisão proferida na ADI n. 2238, DJe 15 set. 2020. 3. A jurisprudência da Corte está orientada no sentido de que a imposição de sanções ao Executivo estadual em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais constitui violação do princípio da intranscendência, na medida em que o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica daquelas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgadas por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.19). 3. Tese fixada em repercussão geral (Tema n.743): ‘É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.’ 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 770.149/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020, p. 02/10/2020).



    8. Diante dessa decisão, ambas as Turmas desta Corte têm afirmado a impossibilidade de a União realizar a retenção de parcela do FPM por débitos do Poder Legislativo local. Confira-se:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. VERBAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). BLOQUEIO. DÉBITOS ORIUNDOS DO LEGISLATIVO. INTRANSCENDÊNCIA DAS SANÇÕES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 743 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a imposição de sanções ao Executivo, em virtude de pendências dos Poderes Legislativo e Judiciário locais, constitui violação do princípio da intranscendência. Isso porque aquele Poder não tem competência para intervir na esfera orgânica dessas instituições, as quais possuem plena autonomia institucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.309.040-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 12/08/2022, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DÉBITO DA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DE SANÇÕES: TEMA 743 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (RE nº 1.449.693-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 29/11/2023, grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2 Direito Constitucional e Financeiro. 3. Retenção pela União de verbas da cota do Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Impossibilidade, no caso. Princípio da intranscendência das sanções. Insubsistência da medida restritiva ao Poder que não possui ingerência administrativa sobre o órgão descumpridor. 4. Aplicação da mesma ratio decidendi do RE 770.149/PE, tema 743 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 1.475.257-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 25/04/2024, grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando os acórdãos recorridos, julgar procedente o pedido de devolução dos valores retidos indevidamente pela União. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator